Tribunal: TJBA
Processo: 8043116-67.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8043116-67.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JORGE LUIS DE OLIVEIRA e outros (2)

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO MARTINS DOURADO, IVAN LUIS LIRA DE SANTANA, MARCELO ALVES DOS ANJOS, ENY BITTENCOURT

APELADO: MARIANA SILVA DE OLIVEIRA e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCELO ALVES DOS ANJOS, IVAN LUIS LIRA DE SANTANA, CARLOS EDUARDO MARTINS DOURADO, ENY BITTENCOURT

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. FRAUDE BANCÁRIA. NEGLIGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES SUBTRAÍDOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSOS MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS PROMOVIDOS PELO BANCO/AGRAVANTE. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO INTERNO

n. 8043116-67.2021.8.05.0001
, em que figuram como Agravante
BANCO DO BRASIL S/A
e Agravado
MARIANA SILVA DE OLIVEIRA
e OUTRO
.

A C O R D A M os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, com fundamento no voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Des(a). Presidente

DESA. CYNTHIA MARIA PINA RESENDE

Relatora

Procurador(a) de Justiça